Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704533-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOITA BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Eloita Batista Magalhães pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de liminar. A recorrente relata que celebrou “Contrato de Prestação de Serviços para Investimento em Moedas Criptografadas, denominadas Bitcoin e Altcoins” que lhe prometia um rendimento mensal de dez por cento (10%) sobre todo o valor disponibilizado para a prestação do serviço de terceirização de trader de criptoativos, pelo período de vinte e quatro (24) meses, com resgate do capital inicial investido ao término do prazo. Afirma que consta nos autos documentação inequívoca que comprova sua condição como mais uma vítima do golpe. Aponta que está comprovado o seu direito ao resgate do capital principal aplicado, ante a rescisão/resolução contratual por culpa exclusiva da 1a Agravada (G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda), aliada à previsão contratual de resgate do capital aplicado. Argumenta que há notícia de que as agravadas não terão condições de suportar as obrigações, conforme comunicado oficial do próprio grupo econômico, que faz alusão aos fatos contidos na operação policial, e demonstram o risco ao patrimônio da Agravante, ante a iminência de “calote”. Defende que o arresto on-line, realizado pelo Sisbajud, deve ser adotado tanto para a penhora quanto para arresto, em prol da utilidade da execução, não cabendo, contudo, seu levantamento antes da formação da lide, o que afasta a fundamentação do juízo a quo, visto que o contraditório e ampla defesa serão preservados durante o andamento processual. Declara que o perigo na demora pode fazer com que eventuais credores procedam com a penhora no rosto dos autos do processo, deixando a agravante em lugar prejudicado na ordem do crédito decorrente. Requer seja deferida a tutela de urgência para que seja realizado o bloqueio Sisbajud até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); seja enviado ofício ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-TRF2, para que nos autos da medida cautelar no 5104033- 49.2021.4.02.5101, relacionada ao inquérito policial no 5051019- 53.2021.4.02.5101 e ação penal no 5091826-18.2021.4.02.5101, seja realizada a inclusão da agravante no rol de eventuais lesados, resguardando-se, de eventual patrimônio bloqueado por ordem daquele Juízo, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente à importância total investida. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. A despeito da fundamentação expendida na peça recursal, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isto porque as provas colacionadas aos autos, por si só, desservem a aferir os termos do eventual negócio jurídico firmado entre as partes. Ademais, como observou o juízo a quo: “(...) a própria autora esclareceu em sede de emenda (ID 111580721), já percebeu, a título de retorno, um valor maior do que o próprio capital investido. Mesmo que a autora alegue que teria o direito à devolução de mais todo o capital inicialmente investido, existem certamente centenas de pessoas que foram lesadas e que não tiveram nenhuma parte do seu capital recuperado, de modo que se revelaria desproporcional e injusta uma medida que acabasse privilegiando a autora. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré”. Assim, não é possível, nesta fase de cognição sumária, deferir a tutela pretendida inaudita altera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De mais a mais, no que diz respeito ao periculum in mora, não se vislumbra suposto prejuízo imediato, devendo-se aguardar a solução da divergência quanto ao ventilado prejuízo financeiro, até porque, ao que tudo indica, os contratos pactuados entre as partes destinam-se a investimentos em criptomoedas, de modo que constituem operações de risco inerentes à sua natureza. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 13:19:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator